Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715469-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PAULO MOURA DUARTE D E S P A C H O Por meio da decisão proferida no ID 35407287, esta Relatoria não conheceu do presente agravo de instrumento. Em seguida, na petição juntada ao ID 35707555, o agravante noticia a perda superveniente do objeto do recurso em razão da desistência da ação principal. Diante da decisão de ID 35407287, resta esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Nada mais a prover. Intimem-se. Após, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 02 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora